Tribunal: TJPA
Processo: 0800618-42.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800618-42.2023.8.14.0000

PACIENTE: ARMANDO BRACALI

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0800618-42.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0802390-35.2022.8.14.0401

IMPETRANTE: DR. FILIPE COUTINHO DA SILVEIRA - OAB/PA 12.313

IMPETRANTE: DRA. ADRIANA ALMEIDA DE AZEVEDO RIBEIRO – OAB/PA 24.329

PACIENTE: ARMANDO BRACALI

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 302, § 1º, III, e § 2º, do CTB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES DE TRÂNSITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FACULDADE DO ÓRGÃO MINISTERIAL. RECUSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador __________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0800618-42.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0802390-35.2022.8.14.0401

IMPETRANTE: DR. FILIPE COUTINHO DA SILVEIRA - OAB/PA 12.313

IMPETRANTE: DRA. ADRIANA ALMEIDA DE AZEVEDO RIBEIRO – OAB/PA 24.329

PACIENTE: ARMANDO BRACALI

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 302, § 1º, III, e § 2º, do CTB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ARMANDO BRACALI, contra ato do JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

De acordo com a impetração, nos autos da ação penal nº 0802390.35.2022.814.0401, após a recusa ministerial em apresentar proposta de acordo de não persecução penal, o Juízo indeferiu a remessa dos autos ao Procurador Geral de Justiça ou Órgão Superior do MPPA, nos seguintes termos:

“1 – A defesa do acusado, alegou, preliminarmente, a rejeição da denúncia e remessa dos autos à Procuradoria- Geral de Justiça diante do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. Ocorre que, apesar de os requisitos subjetivos do acordo terem sido obedecidos nos moldes do art.28-A do CPP. Existe ainda o requisito de que o MP, enquanto titular da ação penal pública, entenda que tal acordo é suficiente para a reprovação e prevenção do crime. No caso em tela, o Parquet não entende desta forma, uma vez que a atitude imprudente do autos na condução de seu veículo automotor veio a levar ao óbito da vítima.

Destarte, se o titular da ação penal pode exercer a discricionariedade de não entender suficiente a propositura do acordo, como bem menciona o próprio arto.28-A; pode-se deferir que não há direito subjetivo do apenado à propositura do acordo de não persecução penal, não havendo que se falar em inépcia da inicial acusatória.

Neste sentido é a jurisprudência atual do STJ: (...)

Assim, verifico que o processo não ocorreu inépcia da inicial acusatória apta a levar à rejeição desta, motivo pelo qual REJEITO a alegação defensiva. (...) " [Id. 67817009 do processo referência]

Os impetrantes argumentam que houve violação do dever de fundamentação pelo ato coator que acatou a fundamentação inidônea apresentada pelo representante do Órgão Ministerial. Assim, restaram violados a CF/88, art. 93, IX e 129, VIII, §4º, o CPC, art. 489, §1º, I, II e III, o CPP, art. 564, V e a Res. 0006/2021 – CPJ/MPPA, art. 10, §1º.

Ao final, requerem a concessão da liminar para determinar a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 03/04/2023 as 10:30h. (id. 67817009), até o final do julgamento desta ação mandamental e no mérito, determinar a remessa dos autos ao Procurador Geral de Justiça ou Órgão Superior do Ministério Público do Estado do Pará, para que aprecie a possibilidade de oferta do ANPP.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar o qual foi indeferido, solicitando-se as informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo Originário prestou as informações na data de 08/02/2023 por meio do Ofício nº03/2023– GAB/2ºVC (ID 12626763).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

Aduzem os impetrantes, que há constrangimento ilegal em desfavor do paciente, visto que não há fundamentação idônea para o não oferecimento do acordo de não persecução penal, assim como para a negativa de remessa dos autos para análise pelo Procurador Geral de Justiça.

O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código Penal, implementado pela Lei n. 13.964 /2019, indica a possibilidade de realização de negócio jurídico pré-processual entre a acusação e o investigado. Trata-se de fase prévia e alternativa à propositura de ação penal, que exige, dentre outros requisitos, aqueles previstos no caput do artigo: 1) delito sem violência ou grave ameaça com pena mínima inferior a 4 anos; 2) ter o investigado confessado formal e circunstancialmente a infração; e 3) suficiência e necessidade da medida para reprovação e prevenção do crime. Além disso, extrai-se do § 2º, inciso II, que a reincidência ou a conduta criminal habitual, reiterada ou profissional afasta a possibilidade da proposta.

O Juízo Originário entendeu que a negativa do Ministério Público Federal em ofertar a proposta de ANPP se encontrava devidamente fundamentada.

O ANPP, portanto, poderá ser ofertado somente em casos específicos, em especial quando a infração penal não for punida com pena mínima superior a 04 (quatro) anos e em delitos que não envolvam violência ou grave ameaça à pessoa.

No caso em análise, não se vislumbra um dos requisitos objetivos e principais para o oferecimento do ANPP, qual seja, a infração penal imputada ser punível com pena mínima inferior a 04 (quatro) anos, posto que, após o aditamento da denúncia, o órgão Ministerial atribuiu ao demandante a prática do delito previsto no artigo 302, § 1º, III, e § 2º, do CTB, o qual possui uma apenamento de reclusão, de cinco a oito anos.

Além do mais, o acordo pretendido deixou de ser ofertado ao recorrente em razão do Ministério Público ter considerado que a celebração do acordo, no caso concreto, não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime, já que o delito resultou na morte da vítima, ressaltando que no momento do acidente, o denunciado conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão de uso de bebida alcoólica.

Portanto, entendo que não há ilegalidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto.

Outrossim, de acordo com entendimento já esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado.

Ademais, cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal.

Nesse mesmo sentido, coleciona-se jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. DENÚNCIA OFERTADA E RECEBIDA. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO CABIMENTO. FACULDADE DO PARQUET. RECUSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(STJ - RHC: 159643 RJ 2022/0018774-0, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relator

Belém, 31/03/2023